Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-84.2008.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000222-84.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HILDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 362.711.101-00 (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO NO ANO DE 2004. VALOR INDENIZATÓRIO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. LAUDO PERICIAL E TABELA DA LEI

N. 11.945/2009.

RECURSO EM PARTE PROVIDO.

“a validade da utilização da referida tabela para se estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez permanente apurado, nos casos de acidentes ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008
(convertida na Lei 11.945/09) – STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1317744/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 22/05/2014, DJe 30/05/2014.

Aplica-se na valoração da indenização, o percentual relativo a Tabela da SUSEP e o percentual obtido no laudo pericial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022